Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701030-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI PIRES TEIXEIRA AGRAVADO: ROGERIO ALBERNAZ DESPACHO Em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade, intime-se o agravante para colacionar os três últimos contracheques (junho, julho e agosto de 2020), bem como para informar (e comprovar) se permaneceria internado, em tratamento de saúde. Prazo: 10 dias. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito